Tribunal: TJES
Processo: 5013213-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013213-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: M. S. I.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE AUTISMO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Família, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de Marataízes/ES, que, em ação de obrigação de fazer movida por M. S. I., representada pela genitora, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol 50mg/ml, de uso contínuo, para tratamento de autismo em criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que obriga o Estado ao fornecimento de medicamento não padronizado no SUS; e (ii) verificar se a decisão está de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ (Tema 106) e pelo STF (Tema 1161) quanto ao fornecimento de medicamentos não incluídos na lista oficial do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico acostado ao processo atesta a necessidade do uso de Canabidiol para tratamento da infante, diagnosticada com autismo grau III e sintomas graves que não foram controlados por outras terapias, demonstrando, portanto, a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS para o caso concreto.

4. O STJ, no Tema 106, exige cumulativamente: laudo médico que comprove a necessidade e ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA. Embora o Canabidiol não possua registro na ANVISA, sua importação é autorizada, cumprindo os requisitos estabelecidos.

5. O STF, no Tema 1161, estabeleceu que o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA é possível em caráter excepcional, desde que comprovada a incapacidade financeira, necessidade clínica e a inexistência de medicamento similar disponível no SUS.

6. A incapacidade financeira foi demonstrada mediante documentação de assistência jurídica pela Defensoria Pública e declaração de hipossuficiência.

7. Configuram-se, assim, a probabilidade do direito e o periculum in mora, com base na necessidade médica comprovada e na urgência do tratamento, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS pode ser concedido em caráter excepcional quando demonstrados: (i) laudo médico comprovando a necessidade e ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, (ii) incapacidade financeira do paciente, e (iii) autorização de importação pela ANVISA.

10. A tutela de urgência pode ser deferida para fornecimento de medicamento não padronizado quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e periculum in mora, especialmente em casos envolvendo risco à saúde de menores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Resolução ANVISA - RDC nº 335/2020, alterada pela RDC nº 570/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018; STF, Tema 1161, ARE 1.327.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.05.2022.

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013213-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
M. S. I., representado pela genitora Dalila Soares de Jesus

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de Marataízes/ES na ação de obrigação de fazer manejada por
M. S. I. representada pela genitora Dalila Soares de Jesus
, que deferiu a tutela de urgência para ordenar a prestação/fornecimento/custeio do medicamento de uso contínuo
CANABIDIOL 50MG/ML
na quantidade e durante o período necessário ao tratamento da infante.

O Estado agravante, em suas razões recursais (Id 9701784), sustenta que produto à base de cannabis não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e existem substitutos terapêuticos na lista oficial de tal órgão.

Defende, assim, que de acordo com o Tema 106/STJ, para que o Estado o forneça, é necessário cumprir os três requisitos exigidos no citado tema, incluindo a comprovação, por meio de laudo médico, da ineficácia dos medicamentos padronizados fornecidos pelo SUS.

Alega que a parte agravada não logrou êxito em demonstrar a existência dos requisitos aptos a justificar o seu pleito, pois não apresentou laudo médico que comprovasse a ineficácia dos medicamentos padronizados que atualmente lhe são disponibilizados nem tampouco aponta situação que impeça seu uso pela parte agravada.

Assevera, também, que foi juntado Parecer do NAT se posicionando de forma desfavorável à concessão do medicamento.

Por fim, aduz que inexiste prova de urgência no pedido feito pelo recorrido, uma vez que não há demonstração de que a infante, em razão do quadro clínico, precisa receber a prestação de forma imediata, sob pena de risco de morte ou comprometimento irreversível da saúde.

Pelo exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja cassada a tutela de urgência concedida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Examinando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Consta dos documentos e do laudo médico acostado no Id 47901435 que a parte agravada, autora na origem, possui cinco anos de idade, é portadora de autismo grau III (CID F 84.0), sem comunicação verbal, graves danos na comunicação não verbal, severa hiperatividade psicomotora, insônia, sem socialização com outras crianças, sem evoluir na terapia e na escola, e em razão disso, o médico, que lhe assiste, prescreveu o Canabidiol.

Convém salientar que por meio da Resolução - RDC nº 335/2020, posteriormente alterada pela Resolução - RDC nº 570/ 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA definiu os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

Desta feita, as pessoas físicas, para uso próprio e mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, ficam permitidas de realizar a importação de produto derivado de Cannabis.

Ao tratar de hipóteses como esta, o Colendo STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que cabe ao poder público a obrigação de fornecer medicamentos não incluídos nos atos normativos do SUS, mas desde que presentes 3 (três) condições cumulativas, a saber: i) laudo médico detalhado que comprove a necessidade do medicamento solicitado e a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da doença em questão; ii) que o paciente demonstre não ter condições financeiras de arcar com o custo do medicamento e; iii) o medicamento deve ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Confira-se:

TEMA 106
: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No mesmo sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou o Tema com Repercussão Geral nº 1161, no qual, ao tratar justamente da possibilidade de fornecimento gratuito de medicamento à base de canabidiol, restou estabelecido que, em casos excepcionais, a Administração Pública deve fornecer medicamentos que não possuem registro na ANVISA, mas cuja importação é autorizada pela agência, mas desde que comprovada: i) a incapacidade financeira do paciente; ii) a necessidade clínica do tratamento e; iii) a inexistência de um medicamento similar disponível nas listas oficiais do SUS.

Vejamos o tema em questão:

TEMA 1161
: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Sendo assim, nesse momento processual
,
o laudo médico carreado ao feito demonstra a necessidade do uso do canabidiol para o tratamento da doença, especialmente após o insucesso de outras formas de tratamento.

Aliado a isso, ao menos neste instante, a incapacidade financeira restou evidenciada, eis que carreado Termo de Assistência Jurídica junto à Defensoria Pública Estadual e Declaração de Hipossuficiência.

Dessa forma, analisando todo o cenário delineado nestes autos e num juízo de cognição sumária, estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o periculum in mora decorrente da necessidade médica de uso do medicamento a embasar a concessão da tutela de urgência recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 02/12/2024 a 06/12/2024.

VOTO VOGAL - DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Marataízes, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência para
“para ordenar aos requeridos, Município de Marataízes/ES, e Estado do Espírito Santo, que imediatamente providenciem a prestação/fornecimento/custeio do medicamento de uso contínuo Canabidiol 50mg/ml, na quantidade e durante o período necessário ao tratamento de saúde em comento, conforme for recomendado por Médico(a) especialista em favor da paciente Manoela Soares Imperial”.

Observo que a eminente relatora
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
negou provimento
ao recurso do ente estadual, por reputar que a agravada logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Pois bem.
Ocorre que ao apreciar o Tema 1234, o excelso STF concluiu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS, mesmo com registro na ANVISA, devem observar rigorosos critérios de controle judicial, incluindo análise de evidências científicas robustas sobre segurança e eficácia, já que
“[...]não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.”

No caso em tela, não há comprovação suficiente de segurança e eficácia do medicamento “canabidiol 50mg/ml” conforme os protocolos clínicos e administrativos propostos, conforme apontado pela Nota Técnica 250208 do NAT (ID 49147874), que não recomenda a concessão diante da insuficiência de evidências e ausência de padronização no SUS, assim como sobre a utilização prévia das medicações disponibilizadas pelo SUS, o que esvazia um dos requsitos do Tema 106 do STJ. Confira-se:

Tecnologia:
Canabidiol 50mg/ml

Conclusão Justificada:
Não favorável

Conclusão:
CONSIDERANDO os diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista constantes nos relatórios médicos acostados ao processo; CONSIDERANDO que não estão descritas na documentação apensa ao processo informações detalhadas sobre medicamentos previamente utilizados, incluindo doses empregadas, tempo de uso, efeitos colaterais ou critérios de falência terapêutica empregados para troca ou descontinuação dos mesmos, particularmente das medicações disponibilizadas pelo SUS. CONSIDERANDO que a medicação pleiteada carece de estudos robustos para sua utilização como no caso concreto e que não parece ter havido esgotamento das possibilidades terapêuticas segundo inferência do relatório médico. CONSIDERANDO que o diagnóstico supracitado representa patologia crônica, não tendo sido evidenciado nos autos razão para considerar risco iminente de vida ou perda irreversível de órgão ou função. CONCLUI-SE que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do medicamento pleiteado.

Assim, não vislumbro a presença da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, o que basta para o provimento do presente recurso.

Diante do exposto, rogando vênia à eminente relatora,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela provisória de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões